Tribunal: STF
Processo: HC 70780
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  TÓXICO:  IRREGULARIDADE  DO  LAUDO
PERICIAL. ALEGAÇÃO EXTEMPORANEA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSAO.
         Não  tendo  o  paciente  arguido,  no  momento  oportuno,  a
nulidade  relativa (artigo 564-IV  do CPP) -- irregularidade no laudo
pericial  de exame de  substancia entorpecente --, ocorre a preclusão
(artigo 572-I do CPP).
         Ordem denegada.